Tribunal: TJSP
Processo: 1001596-71.2019.8.26.0281
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: Rosangela Telles
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2020-05-20

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO DAS OBRAS DO LOTEAMENTO. Ocorrência. Prazo para a entrega de imóvel que não pode ser mera estimativa, cuidando-se de informação essencial para a consecução do próprio objeto contratado. Inadimplência incontestável. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO. Contrato de alienação fiduciária em garantia que não afasta a

Ementa:
APELAÇÃO. COMPRA E VENDA DE LOTE. ATRASO DAS OBRAS DO LOTEAMENTO. Ocorrência. Prazo para a entrega de imóvel que não pode ser mera estimativa, cuidando-se de informação essencial para a consecução do próprio objeto contratado. Inadimplência incontestável. RESCISÃO CONTRATUAL. DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS A TÍTULO DE CONTRAPRESTAÇÃO. Contrato de alienação fiduciária em garantia que não afasta a incidência do Código de Defesa do Consumidor, ainda mais quando as vendedoras, que são as próprias credoras fiduciárias, dão causa à extinção do pacto. Precedentes desta E. Corte. Reconhecimento de culpa por parte das recorrentes que impõe a devolução integral dos valores pagos. Inteligência da Súmula no 543 do E. STJ. MULTA CONTRATUAL. Incidência. Havendo previsão de cláusula penal apenas para o inadimplemento do adquirente, deverá ela ser considerada para a fixação da indenização pelo inadimplemento do vendedor. Precedente do E. STJ. DESPESAS IMOBILIÁRIAS. Transferência de posse precária à apelada que não viabiliza a cobrança de despesas imobiliárias sobre a res ̧ cujas respectivas existências sequer foram comprovadas. Sentença mantida. RECURSO NÃO PROVIDO.